Tribunal: STF
Processo: AI 740695
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DE 
   INTERNO EXTRAMUROS FORA DO PRESÍDIO. ART. 37, § 6º, CF/88. 
   AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 
   279.

1.	Ausência de comprovação do requisito de nexo causal 
   entre qualquer ação ou omissão do Estado e a morte do filho da 
   autora. Precedentes.
2.	Incidência da Súmula STF 279 para aferir 
   a alegada ofensa ao artigo 37, § 6º, da Constituição Federal - 
   responsabilidade objetiva do Estado. 
3. 	Inexistência de 
   argumento capaz de infirmar o entendimento adotado pela decisão 
   agravada.
4.	Agravo regimental improvido.